Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. NEGATIVA DE QUITAÇÃO PELO FCVS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
1. Sem a anuência da instituição financeira, o contrato de “gaveta” não tem validade perante a instituição credora, ainda que celebrado antes de 1996, enquanto não promovida a regularização das avenças perante o banco. Por sua vez, em se tratando de dívida solidária, o credor pode demandar seu pagamento de qualquer dos devedores. Além disso, a legitimidade deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar o pedido deduzido, está presente a legitimidade passiva.
2. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova pericial requerida para comprovar excesso de cobrança, não enseja nulidade por cerceamento de defesa, quando, suscitada tal tese de defesa, a embargante deixa de apontar o valor devido. De fato, nesse caso, a prova requerida revela-se descabida por força do disposto no art. 917, § 4o, inciso II, do CPC.
3. Conforme pacífico entendimento do colendo STJ, ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, obsta-se o pronunciamento da prescrição se a demora da citação decorrer dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional.
4. Ostentando a mutuária mais de um financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, não pode pretender a quitação do saldo residual por meio do FCVS, eis que o pleito é expressamente vedado pelo art. 3o, da Lei n. 8.100/90. Diante disso, não há que se falar em inexigibilidade do título exequendo, eis que o saldo residual não foi quitado pela instituição gestora do referido fundo por força do citado óbice legal. Do seu turno, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo banco exequente, ao receber, durante a execução do contrato, o pagamento de prestações destinadas a compor o FCVS, eis que o exequente não ostentava o dever de verificar se, no curso da execução do contrato, a embargante contratou mais de um financiamento pelo SFH.
5. Apelação não provida.